Tribunal: TJDFT
Processo: 0701642-92.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. ERRO DA ADMINSITRAÇÃO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. BOA-FÉ QUE SE PRESUME. TEMA 1.009 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, ora agravante, contra decisão do juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos de no 0746776-31.2022.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos a título de reposição ao erário de verba recebida de boa-fé. A antecipação de tutela recursal foi indeferida, decisão ID 39603369. Contrarrazões no ID 40267611. Preparo recolhido, ID 39507255.
3. A boa-fé do servidor há de ser presumida, cabendo à Administração a prova em sentido contrário. Privilegia-se a legítima confiança da parte agravante que tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos, durante considerável período de tempo em cotejo ao poder de autotutela da Administração Pública, sendo necessária a dilação probatória para comprovação da má-fé da agravante. Ademais, o eventual reconhecimento do recebimento indevido de verbas de suposta natureza "propter laborem" não impõe a restituição ao erário dos valores recebidos, de forma automática, salvo se comprovada a má-fé do servidor. A demonstração do conhecimento da ilegalidade somente poderá ser comprovada durante a tramitação do processo, notadamente na fase instrutória.
4. É certo que o STJ, no julgamento do Tema 1.009, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou a tese de que "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO para determinar que o Agravado se abstenha de promover desconto nos proventos da Agravante, a título de reposição ao erário decorrente das verbas discutidas, até o pronunciamento definitivo no processo de origem.
6. Sem condenação em custas ou honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.